Tribunal: STF
Processo: MS 39416
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu recurso em processo administrativo. Previsão expressa no art. 25, incisos IX e X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 4. Embargos de declaração rejeitados.